Tribunal: TJES
Processo: 5004511-73.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004511-73.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO BRITO CRUZ
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA RECURSAL

2026

RECURSO INOMINADO Nº 5004511-73.2024.8.08.0047

RECORRENTE: ROBERTO BRITO CRUZ

RECORRIDA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES E OUTRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19343965.

Contrarrazões apresentadas no ID 19343969.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID 19354062), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença (ID 19343952), na qual o juízo de origem acolheu a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e julgou improcedentes os pedidos em relação ao DETRAN/SP.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. SENTENÇA JUDICIAL DE DIVÓRCIO E PARTILHA TRANSITADA EM JULGADO. VEÍCULO REGISTRADO EM OUTRO ESTADO (SP). NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO (CRV/ATPV). RESIDÊNCIA DA ANTIGA PROPRIETÁRIA NO EXTERIOR. MITIGAÇÃO DO RIGORISMO DO ART. 124 DO CTB. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (ART. 129 DO CTB). LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES PARA EFETIVAR O NOVO REGISTRO APÓS A BAIXA NO ESTADO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

O autor ajuizou ação de obrigação de fazer pretendendo a transferência de um veículo Ford Escort (placa BRD3079) para seu nome. Relata que o bem lhe coube em partilha de divórcio homologada judicialmente em Guarulhos/SP. Afirma que não consegue realizar a transferência administrativa porque sua ex-esposa reside no exterior e não entregou os documentos necessários (CRV/ATPV).

A sentença julgou os pedidos improcedentes, entendendo que o DETRAN/ES é parte ilegítima por estar o veículo registrado em São Paulo e que o autor não apresentou os documentos essenciais exigidos pelo art. 124 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Em suas razões, o recorrente sustenta que a propriedade já foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, o que supre a vontade da antiga proprietária. Argumenta que o art. 129 do CTB autoriza a transferência por determinação judicial e que o judiciário deve suprir a formalidade impossível de ser cumprida por ato de terceiro.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a sentença judicial de partilha é título hábil para determinar a transferência de propriedade de veículo automotor perante os órgãos de trânsito, suprindo a ausência do documento de transferência (CRV) assinado, e se o DETRAN/ES possui legitimidade para o cumprimento da medida.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, no que diz respeito à ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, a sentença merece reforma.

Como o autor reside no Espírito Santo e pretende registrar o veículo nesta jurisdição, o órgão capixaba é o responsável por efetivar o novo licenciamento. O sistema RENAVAM permite a comunicação entre os órgãos estaduais, possibilitando que o DETRAN/ES atue de forma coordenada com o DETRAN/SP para a transferência, especialmente quando amparada por ordem judicial.

No mérito, o autor comprovou a propriedade do veículo Ford Escort, placa BRD3079, por meio da sentença homologatória de divórcio e partilha (ID 19343937), proferida pela Vara de Família de Guarulhos/SP. Na referida decisão judicial, constou expressamente na cláusula de partilha:
"O automóvel descrito no item 4 [Ford Escort 1.0, placa BRD 3079] ficará exclusivamente para o divorciando... a divorcianda por sua vez se obriga a transferir o veículo para o nome do varão"
.

A administração pública
negou a transferência exigindo a apresentação do Certificado de Registro de Veículo (CRV/ATPV) original com firma reconhecida da ex-cônjuge
, conforme o rigorismo do art. 124 do CTB.

No entanto, é fato incontroverso que a antiga proprietária reside no exterior, em local incerto, o que impossibilita a obtenção da assinatura física e gera uma barreira intransponível ao exercício do direito de propriedade do autor.

O art. 129 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a transferência de propriedade por decisão judicial será averbada no registro do veículo à vista dos documentos que a autorizem.

A sentença de partilha transitada em julgado é título judicial dotado de fé pública, possuindo força suficiente para suprir a declaração de vontade do vendedor e dispensar as formalidades administrativas que se tornaram impossíveis de cumprir.

O Judiciário deve intervir para garantir a efetividade da jurisdição e evitar que o cidadão fique impedido de regularizar seu patrimônio devido a exigências burocráticas que ignoram a realidade fática. A posse e a propriedade já foram consolidadas judicialmente em favor do autor, restando apenas a regularização do registro administrativo.

Ante o exposto,
voto pela reforma da sentença
para julgar o pedido procedente, determinando a transferência do bem para o nome do autor, ressalvando-se a necessidade de quitação de eventuais débitos e taxas administrativas incidentes.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando que o DETRAN/SP proceda à baixa e o DETRAN/ES realize o novo registro do veículo Ford Escort, placa BRD3079, em nome de ROBERTO BRITO CRUZ, desde que quitados os débitos e taxas administrativas pelo interessado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)